Tribunal: TJDFT
Processo: 0710680-85.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. ALIMENTOS. CAPACIDADE E NECESSIDADE. REINSERÇÃO MERCADO DE TRABALHO. DIMINUIÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. O magistrado é o destinatário final da prova, cabendo-lhe a análise da conveniência e necessidade da sua realização. Eventual não produção de novos elementos probatórios, quando motivada de forma idônea, não enseja nulidade do julgado, desde que o julgador tenha elementos suficientes para formar seu convencimento (arts. 370 e 371 do CPC). 1.2. É firme o posicionamento do STJ no sentido de que não cabe compelir o magistrado autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos. (STJ. REsp 469.557/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 24/05/2010). Alegação de cerceamento de defesa rejeitada.
2. Consoante o artigo 1.694 do Código Civil, ex-cônjuge pode pleitear alimentos de que necessite para subsistir, bem como para viver com dignidade de maneira compatível com sua condição social, haja vista o dever de mútua assistência entre os conviventes e a solidariedade familiar que orienta a vida afetiva. Tal obrigação, no entanto, não decorre automaticamente do vínculo familiar, devendo ser comprovado o binômio necessidade de quem pede e possibilidade de quem prestar os alimentos, o que restou demonstrado nos autos, razão de dever ser mantida a definição do percentual 20% da remuneração e pelo período de 24 meses se mostra razoável.
3. Em regra, fixação dos honorários advocatícios é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá por inteiro pelas despesas e pelos honorários (parágrafo único do art. 86 do CPC).
4. Recursos conhecidos e não providos.